Tribunal: TJMT
Processo: 0008143-59.2018.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008143-59.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FRIGORIFICO MERCOSUL S/A - CNPJ: 00.411.002/0001-73 (EMBARGANTE), JONAS ROBERTO WENTZ - CPF: 658.926.230-68 (ADVOGADO), MAURICIO BRANDELLI PERUZZO - CPF: 004.142.900-11 (ADVOGADO), MAURO LUIS PILZ - CPF: 392.234.260-49 (EMBARGANTE), ROSELENE REITER PILZ - CPF: 550.925.940-04 (EMBARGANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MAURO LUIS PILZ - CPF: 392.234.260-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELENE REITER PILZ - CPF: 550.925.940-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DO FRIGORÍFICO PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES E REJEITADO O DO ESTADO DE MATO GROSSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECÍPROCOS – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ARGUIÇÃO DE ERRO MATERIAL - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO NÃO ACOLHIDO
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR PARTE
CONTRÁRIA
-
PARCIALMENTE ACOLHIDOS
–
AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO
.

1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins. 2. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação. Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO não Acolhido.

3. Ausência de apreciação de pedido, Embargos de Declaração Parcialmente Acolhidos, tão somente para apreciar pedido pendente.

4. O intuito de proporcionar uma melhor elucidação, mesmo que tenha havido uma incorreta fundamentação legal na indicação relativa à cobrança do tributo, tal erro material não seria suficiente para a declaração de nulidade da referida cobrança. Ao longo do processo, a parte Embargante se defendeu efetivamente em relação ao crédito de fato constituído, alegando a regularidade dos produtores rurais e das notas fiscais, o que exclui a possibilidade de nulidade do Certificado de Dívida Ativa (CDA).

5. Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO não Acolhidos.

6. Embargos de Declaração opostos pelo FRIGORIFICO MERCOSUL S.A. acolhidos, para sanar omissão referente a ausência de apreciação de pedido pendente, todavia, afasta-se a nulidade da CDA pretendida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
FRIGORIFICO MERCOSUL S/A
e
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o Acórdão proferido por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade deu parcial provimento ao Recurso de Apelação, interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal identificado pela numeração única: 0008143-59.2018.8.11.0003, reformando a sentença no que concerne a distribuição dos honorários sucumbenciais, fixando em 40% (quarenta por cento) em favor da parte primeira Embargante e 60% (sessenta por cento) em favor da segunda Embargante (Id: 163468663).

Inconformada, a primeira Embargante sustenta suas Razões (Id: 165099156), quanto à omissão da decisão colegiada referente à nulidade da CDA.

Ao final, pugna pelo acolhimento para que seja sanado o vício apontado.

Por sua vez, a parte Embargada também arguiu que esta Câmara incorreu em omissão, alegando que a fixação em honorários sucumbencial em favor da Recorrente, não pode ser deferida por se tratar de ilegitimidade passiva dos sócios, o que afirma violar o artigo 19 do Novo Código de Processo Civil.

Por fim, requer o acolhimento dos Embargos Declaratórios, para que seja afastada a condenação em honorários sucumbenciais (Id: 165501176).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
FRIGORIFICO MERCOSUL S/A
e
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o Acórdão proferido por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade deu parcial provimento ao Recurso de Apelação, interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal identificado pela numeração única: 0008143-59.2018.8.11.0003, reformando a sentença no que concerne a distribuição dos honorários sucumbenciais, fixando em 40% (quarenta por cento) em favor da parte primeira Embargante e 60% (sessenta por cento) em favor da segunda Embargante (Id: 163468663).

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

NULIDADE PROCESSO ADMINISTRATIVO

Conforme devidamente ponderado no Acórdão ora atacado, não há que se falar em nulidade do procedimento administrativo.

A priori, ressalto o previsto no art. 3°, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, quanto à presunção de certeza e liquidez da Dívida Ativa, vejamos:

“Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único -
A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.”
(destaquei)

Embora se fale em presunção de legitimidade ou de veracidade como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes.

A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A presunção de veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração.

Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública.” (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). (sic).

Nesse sentido:

“(...) A presunção de legitimidade de que gozam os atos administrativos, cuja desconstituição só é possível em juízo quando cabalmente demonstrada a nulidade do ato impugnado (...).” (STJ, Primeira Seção, AgRg no MS 21493/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 27/4/2015).

“(...) ATOS ADMINISTRATIVOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. PROVA EM CONTRÁRIO. ÔNUS DE QUEM ALEGA. 3. Os atos administrativos em geral presumem-se legítimos, cabendo a quem defender o contrário, a prova de sua alegação. (...).” (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 513189/DF, relator Ministro Jorge Mussi, DJe 15/10/2014).

Isto posto, considerando
a inexistência de prova INEQUÍVOCA que corrobore com a alegação da parte Apelante
, não há que se falar em nulidade procedimento administrativo.

NULIDADE DA CDA

A parte Embargante afirma quanto à ausência de apreciação do pedido de reconhecimento de nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

Tal omissão merece ser sanada, assim, passo a análise do referido pleito.

Não obstante, no que se refere
a nulidade da Certidão de Dívida Ativa
, com o intuito de proporcionar uma melhor elucidação, mesmo que tenha havido uma incorreta fundamentação legal na indicação relativa à cobrança do tributo, tal erro material não seria suficiente para a declaração de nulidade da referida cobrança.

Neste interim, sabe-se que a indicação do fundamento legal da dívida tem por finalidade garantir que o sujeito passivo saiba o que está sendo cobrado, sendo atingida tal finalidade, se verifica a validade do título.

Além disso, é importante ressaltar que a defesa do contribuinte em relação à cobrança baseada na aquisição de mercadorias de produtores rurais irregulares, respaldada pelo diferimento do ICMS, não foi impedida pela indicação de legislação divergente.

Ademais, ao longo do processo, a parte Embargante se defendeu efetivamente em relação ao crédito de fato constituído, alegando a regularidade dos produtores rurais e das notas fiscais, o que exclui a possibilidade de nulidade do Certificado de Dívida Ativa (CDA).

Assim, reconheço a legalidade e afasto a arguição de nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL

Não obstante, no que se refere à distribuição do ônus sucumbencial, tem razão a parte Apelante.

Sabe-se, que o Art. 86 do Novo Código de Processo Civil, estabelece que nos casos em que a parte for vencedor e vencido, devem ser proporcionalmente distribuídas as despesas,
in verbis:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

No presente caso, o pedido da parte Embargante ora Apelante, que consistia no reconhecimento da ilegitimidade passiva dos sócios AURO LUIS PILZ e ROSELENE REITER PILZ, foram julgados procedentes.

Ressalto que o prosseguimento da Ação Executória ocorrerá tão somente em desfavor da pessoa jurídica e os sócios não mais figuraram no polo passivo, demonstrando a importância e a eficácia da procedência do pedido formulado pela parte Apelante.

Aliás, vejamos como este Sodalício tem decidido em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO ÔNUS ENTRE AS PARTES – CABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. Tratando-se de hipótese de sucumbência recíproca, de rigor a distribuição dos ônus sucumbenciais às duas partes na proporção da perda, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil. (TJ-MT 00029053520108110037 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/11/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2021)”

Assim, considerando que houve a parcial procedência dos pedidos constantes nos Embargos à Execução, a sentença merece ser reformada, para que seja determinada a condenação recíproca para pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em 40% (quarenta por cento) em favor da parte Apelante e 60% (sessenta por cento) em favor da parte Apelada.

Ante ao exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração opostos por FRIGORIFICO MERCOSUL S/A, tão somente para analisar o pedido de Nulidade da Certidão de Dívida Ativa, reconhecendo a legalidade do título, afastando a arguição de nulidade, e, por outro lado,
NEGO ACOLHIMENTO
aos Embargos de Declaração opostos por ESTADO DE MATO GROSSO, por se tratar de mero inconformismo, visando tão somente à rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023